Tribunal: TJPA
Processo: 0009460-75.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009460-75.2015.8.14.0048
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA FERREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo., na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,

II –
Com efeito, a simples cópia do contrato de empréstimo,
onde se verifica a assinatura da autora, mesmo que similar com a assinatura do autor constante no seu documento de identidade não se mostra suficiente para validar o negócio que supostamente foi celebrado, pois uma vez que a autora/apelada alega não ter contraído o empréstimo
, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude.
De igual forma, poderia ter comprovado que o dinheiro oriundo do contrato foi depositado na conta da autora, o que também não fez
.

III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.

IV
–
Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.
V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a fixação do
quantum

com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.

VI
– Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em face
MARIA FERREIRA BARROS.

Informa a autora na inicial: 1) que teve conhecimento de empréstimos realizados em seu nome junto à requerida; 2) que com exceção do primeiro empréstimo realizado fraudulentamente junto ao Banco Votorantim em 2011, todos os outros foram realizados com o nome de solteira da autora, sendo que desde de 30/11/2011 esta casou-se, alterando o seu sobrenome, o que demonstra que os documentos foram utilizados ilegalmente para firmar as contratações; 3) que não reconhece as assinaturas opostas nos contratos de cédula de crédito bancário.

Com esses argumentos, requereu a procedência da ação, para condenar a requerida a declarar nulo os contratos e débitos, ressarcimento dos valores descontados indevidamente; danos morais estimados em R$ 10.000,00 por cada desconto realizado, alcançando o valor total de R$ 50.000,00, inversão do ônus da aprova e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais, boletim de ocorrência e extrato fornecido pelo INSS, onde consta o contrato questionado na ação.

A liminar foi deferida.

Contestações Id n. 2000378/2000381.

Ao sentenciar o feito, a magistrada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo os contratos, devolver em dobro os valores descontados e condenar o réu BV financeira a indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,000. Ato contínuo homologou o acordo entabulado entre a autor e o Banco Itaú S.A.

Interposto recurso de apelação,
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alegou que inexiste qualquer divergência entre o contrato celebrado e a documentação acostada pela autora. Além disso, afirma que houve transferência eletrônica para conta corrente de titularidade desta, sendo necessário emissão de ofício ao banco do Brasil, para que este preste o extrato bancário.

Sustenta que além de inexistirem indícios de fraude, não havendo qualquer vício de vontade, o contrato foi devidamente assinado, não podendo o banco ser responsabilizado pelo controle da plena consciência do negócio ou não.

Afirma a impossibilidade de condenação por danos morais, porém caso sejam arbitrados dentro dos parâmetros compatíveis com base na extensão do dano eventualmente causado. Além disso a inversão do ônus da prova descabe no caso em comento, pois não atende aos requisitos estabelecidos

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido

Contrarrazões ID 2000392.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou procedente os pedidos da autora.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista,
posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesses termos, importante observar
seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Com efeito, a simples cópia do contrato de empréstimo,
onde se verifica a assinatura da autora, mesmo que similar com a assinatura do autor constante no seu documento de identidade não se mostra suficiente para validar o negócio que supostamente foi celebrado, pois uma vez que a autora/apelada alega não ter contraído o empréstimo
, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude.
De igual forma, poderia ter comprovado que o dinheiro oriundo do contrato foi depositado na conta da autora, o que também não fez
, apenas alega que o valor foi transferido.

Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.

Assim, mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, do Banco demandado, ora apelante, mostra-se necessária a manutenção da sentença atacada.

Esse é o entendimento jurisprudencial, inclusive desta turma julgadora:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE.

1. (...)

2. (...)

3. No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS.

O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

No que se refere ao dano moral estabelecido em sentença, entendo que uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo, entendo que o valora ser arbitrado a título de dano moral R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto, posto isso:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém,

de

de 2019.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/06/2020